Tribunal: TJDFT
Processo: 0746825-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeita-se a alegação de nulidade das provas obtidas em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão, se não há prova irrefutável nos autos de que foi cumprido precisamente às 05h30min, havendo informações de que ocorreu após as 6h. Ademais, considerando que a Lei de Abuso de Autoridade – Lei no 13869/2019 – considera lícito o cumprimento do mandado de busca e apreensão entre as 05h e 21h, inviável o reconhecimento da nulidade da prova obtida nesses moldes.

2. Deve ser indeferido o pedido defensivo para desbloqueio dos valores e contas bancárias do recorrente, sob a alegação de que são necessários ao seu sustento, pois não há empecilho para que ele continue exercendo suas atividades comerciais e auferindo lucros. Além disso, o crime investigado possui natureza patrimonial, justificando-se o bloqueio dos ativos dos indiciados para reparação dos danos às vítimas.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que afastou a ilegalidade da busca e apreensão, bem como manteve as constrições judiciais dos bens apreendidos.